Tribunal: STF
Processo: HC 259254
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 959.809/SC assim ementado (eDOC 8).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A DATA DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA E A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de habeas corpus. 



    2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que " ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais" (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Precedentes do STJ e do STF. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Alega o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, condenação mantida em sede de apelação; b) o constrangimento ilegal decorre do afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com fundamento apenas na existência de ação penal em recurso, cujo suposto delito teria sido praticado no ano de 2010; c) “não existe nenhum elemento nos autos que demonstre de forma robusta que o paciente se dedicava às atividades ilícitas na época dos fatos”; d) o representante do Ministério Público lavrou parecer favorável ao provimento do recurso de apelação, ante a inidoneidade da fundamentação utilizada para o afastamento da causa especial de diminuição da pena.



    Em razão do exposto, pugna pelo reconhecimento e aplicação da referida minorante, em seu patamar máximo.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. Com efeito, no que diz respeito à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    3.1. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    3.2. No caso concreto, observo que o juízo sentenciante realizou a dosimetria da pena do paciente nos seguintes termos (eDOC 4, p. 5-6): 



    “[…]



    Portanto, o denunciado deverá ser condenado pelo crime definido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, uma vez que trazia consigo as drogas apreendidas, que teriam como destino a venda. 



    Por fim, verifica-se que o denunciado, que encontra-se preso em outro processo, responde a diversas ações penais, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas, algumas com processo de execução provisória já iniciado (conforme consulta feita ao SAJ nesta data), razão pela qual não deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Diante do exposto, passo a aplicar a pena na forma do art. 68 do Código Penal. 



    DOSIMETRIA DA PENA



    Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é normal à espécie delitiva. 



    O réu não registra antecedentes criminais (conforme certidão de fl. 26 e consulta feita ao SAJ nesta data). 



    Inexistem elementos suficientes para a análise da conduta social e da personalidade do agente.



    O motivo e as circunstâncias do crime não merecem maior destaque, vez que já estão abrangidos pelo tipo penal. 



    O crime não produziu maiores consequências. 



    Não há comportamento de vítima a ser analisado. 



    Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em que pese o denunciado tenha confirmado a propriedade de parte da droga apreendida, não deve ser reconhecida a atenuante da confissão, conforme requerido pela defesa, pois nos termos da Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Por tal razão, permanece a pena intermediária no mesmo patamar. 



    Na terceira fase, não se verifica a incidência de causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    Deste modo, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    Diante da pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), bem como a concessão de Sursis (art. 77 do CP).”



    O Tribunal local manteve a sentença condenatória, ao apontar a existência de condenação anterior por tráfico de drogas a denotar dedicação à atividade criminosa (eDOC 5, p. 11-14):



    “[...]



    Da mesma forma, não há como acolher o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 no seu grau máximo. 



    O referido preceito prevê alguns requisitos, os quais devem ser preenchidos cumulativamente para então ser aplicada tal benesse, como bem analisou a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:



    [...]



    Dessarte, sendo os requisitos para concessão do benefício cumulativos, deve o réu preencher as quatro exigências, o que, in casu, não ocorre, uma vez que os elementos carreados aos autos demonstram que a ré dedicava-se habitualmente às atividades criminosas, não sendo passível portanto, a sua aplicação.



    [...]



    De fato, consultando o SAJ - Sistema de Automação da Justiça, é possível verificar que, em 19 de fevereiro de 2015, cerca de quatro antes de prolatada a sentença condenatória, o acusado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, circunstância que torna inviável a aplicação da referida benesse. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, se posicionou no sentido de que apesar da primariedade e os bons antecedentes necessitarem de sentença condenatória com trânsito em julgado, a análise da dedicação à atividade criminosa pode ser determinada pelo julgador a partir de outros elementos de prova constantes dos autos:



    [...]



    Portanto, por dedicar-se à atividade criminosa, o apelante não preenche um dos requisitos para a concessão da benesse. 



    Relativamente à fixação de regime aberto para o início de cumprimento da pena, verifica-se que a reprimenda do réu restou fixada em5(cinco) anos de reclusão, montante este que impede a fixação de regime aberto para o início do resgate da pena, conforme estipula o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. 



    O acusado vislumbra também a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos porém não preenche um dos requisitos objetivos previstos no art. 44 do Código Penal, posto que a pena aplicada, supera os 4 (quatro) anos de reclusão.”



    3.3. Importa destacar que o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, estabelece quatro requisitos essenciais ao reconhecimento do redutor, sendo eles: a) a primariedade; b) a ausência de maus antecedentes; c) a não dedicação do acusado a atividades criminosas; d) o não pertencimento a organização criminosa.



    O referido dispositivo legal estabelece os requisitos necessários para a aplicação da minorante, contudo, deixa de estabelecer os parâmetros para a definição do que seja a dedicação às atividades criminosas.



    No caso, observo que as instâncias ordinárias concluíram que o ora paciente se dedicava a atividades criminosas considerando a existência de ação penal em curso.



    Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    Nesse contexto, o STF entende, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação a atividades criminosas. Vejamos:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria.” (HC 151.431, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018, grifei)



    Desse modo, o afastamento do redutor deveria lastrear-se em elementos que comprovassem que o paciente não preenche os requisitos legais para a concessão da referida benesse, o que, in casu, não ocorreu. 



    Assim, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque, na data da sentença, o paciente era primário, possuía bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à traficância habitualmente. 



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante em favor do paciente, a qual deve ser aplicada, em seu maior grau, sobretudo considerando que já se operou o trânsito em julgado para acusação.



    4. Assim, partindo das balizas estabelecidas na sentença condenatória, passo à alteração da dosimetria.



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na fase seguinte, permaneceu inalterada, tendo em vista que a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    Na terceira fase, conforme anteriormente consignado, não há motivação idônea apta a afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, que deve ser aplicado no patamar máximo (dois terços), levando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.



    À luz das modificações realizadas na dosimetria, o regime prisional imposto ao paciente deve ser o aberto, pois as circunstâncias do caso concreto não recomendam regime mais gravoso (art. 33, § 2º, “c” e art. 33, § 3º, ambos do CP).



    5. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de: a) aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no percentual máximo de 2/3 (dois terços), e, consequentemente, tornar definitiva a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa; b) estabelecer o regime aberto, nos termos dos arts. 33, § 2º, “c” e 33, § 3º, do CP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Oficie-se ao TJSC e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente